Tribunal: TJMT
Processo: 1010572-43.2018.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010572-43.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME - CNPJ: 08.890.052/0001-92 (RECORRENTE), TIAGO GALLAS - CPF: 029.094.201-24 (ADVOGADO), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), ALIANCA SUL CONTACT CENTER EIRELI - ME - CNPJ: 19.276.792/0012-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET – LINHAS INSTÁVEIS PARA RECEBIMENTO E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES – INTERNET INACESSÍVEL – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA PERANTE O PROCON – CANCELAMENTO DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – CANCELAMENTO DO CONTRATO DECORRENTE DA MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DESCABIMENTO DE MULTA FIDELIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de multa de fidelização é destinada a remunerar a operadora por disponibilização de benefícios ao consumidor. Entretanto, considerando que o cancelamento se deu em razão do não cumprimento da oferta em razão da má prestação dos serviços, forçoso reconhecer que é ilegal a cobrança de multa contratual por fidelização no caso de cancelamento do serviço.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar inexistentes os débitos cobrados em tela, em razão de cobrança de multa de fidelização indevida, pois o cancelamento do contrato ocorreu por culpa da parte promovida, decorrente da má prestação do serviço, conforme dispositivo que cito:

Por todo o exposto, confirmo a tutela de urgência concedida e, mercê do disposto no art. 487, I, do CPC, com resolução do mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
e DECLARO INEXISTENTES os débitos cobrados nas faturas que instruem a inicial (ids nº 16214934, 16214936 e 16214938). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, pois a multa fidelização é prevista no instrumento contratual, de modo que a interrupção do contrato antes do prazo previsto autoriza a cobrança da multa.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente, ora Recorrida, que é empresa atuante na prestação de serviços de publicidade e propaganda e para realização de suas atividades comerciais, a empresa Requerente necessita de 10 (dez) ramais telefônicos, além de uma conexão à internet veloz e estável, possibilitando, desse modo, uma rápida comunicação junto a clientes e fornecedores.

Afirma que em 07/12/2017 contratou os serviços de telefonia e internet da ré, contudo, em virtude das constantes falhas no seu funcionamento, optou por rescindir o vínculo cerca de 30 dias após a contratação, migrando para outra operadora.

Afirma que logo no início de 2018, as linhas telefônicas começaram a apresentar instabilidade, gerando vultuosas dificuldades tanto para efetuar, quanto para receber ligações, assim como dificuldades no acesso à internet através dos smartphones e que ante a má qualidade dos serviços prestados, a empresa Requerente, na tentativa de solucionar a contenta na seara administrativa, conforme protocolos que anexa e, ainda, buscou solução administrativa perante o Procon, registrada sob o n° 51.007.001.18-0003550.

Afirma, ainda, que em virtude do cancelamento, a ré enviou a autora 3 faturas (ids nº 16214934, 16214936 e 16214938) cobrando-lhe a prestação dos serviços nos meses de março e abril de 2018, ou seja, após o cancelamento, bem como multa por quebra de contrato.

Deste modo, conforme consta narrado na própria sentença, a autora tentou administrativamente por reiteradas vezes obter uma solução para as constantes falhas na prestação dos serviços contratados. Porém, diante da resistência da demandada em solucionar os problemas, viu-se obrigada a legitimamente rescindir o contrato.

A parte promovida, ora Recorrente, alegou em sua defesa e razões recursais, que a parte promovente contratou o plano com termo de permanência devidamente assinado e o cancelou durante o prazo de fidelização, razão pela a cobrança da multa constitui exercício regular de direito, não havendo qualquer ato ilícito cometido.

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a sentença deve ser mantida, eis que o cancelamento do serviço se deu em razão da má prestação do serviço, conforme os protocolos de reclamação administrativa informados nos autos e que sequer foram impugnados especificadamente pela parte promovida, motivo pelo qual a cobrança da multa de fidelização é indevida, além de que não comprovada a utilização dos serviços após o cancelamento.

A cobrança de multa de fidelização é destinada a remunerar a operadora por disponibilização de benefícios ao consumidor. Entretanto, considerando que o cancelamento se deu em razão do não cumprimento da oferta, forçoso reconhecer que é ilegal a cobrança de multa contratual por fidelização no caso de cancelamento do serviço, decorrente de má prestação de serviços.

Em sendo ilegal a cobrança da multa, por analogia, é indevida a sua cobrança.

Portanto, escorreita a sentença que reconhece a ilegalidade nas cobranças, por falha na prestação de serviços e multa de fidelização após cancelamento de plano eivado de vícios.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020